Tribunal: TJDFT
Processo: 0730255-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0730255-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CHEILA BEZERRA MONTEIRO MACHADO contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos autos do processo n. 0713341-60.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e do DISTRITO FEDERAL. A parte agravante alega que, no âmbito federal, aplica-se como teto remuneratório o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Defende a necessidade de adequação dos valores recebidos a título de acumulação de proventos federais de aposentadoria com pensão distrital por morte, em atenção ao limite do subsídio mensal dos Ministros do STF e não 90,25% do subsídio mensal dos Desembargadores do TJDFT. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para promover a imediata adequação do valor recebido a título de pensão civil por morte. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a medida liminar. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso em tela, a agravante recebe proventos de aposentadoria originários do Regime Próprio de Previdência Social da União, na qualidade de servidora inativa do BACEN, além de ser beneficiária de pensão por morte decorrente do falecimento de seu ex-esposo, que era servidor público aposentado da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Com efeito, a decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência pertinente, especialmente no RE 602.584/DF (Tema 359/STF), que trata da forma de cálculo do teto constitucional remuneratório em caso de pensão por morte. Nesse passo, aquela decisão concluiu que a adequação do valor do referido benefício previdenciário recebido pela agravante deve ser feito levando-se em conta o teto remuneratório adotado pelo poder constituinte derivado decorrente do Distrito Federal, nos termos do artigo 37, § 12, da Constituição Federal, e do artigo 19, inciso X, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, em atenção ao princípio da legalidade, a alteração da forma de cálculo adotada na decisão agravada demanda cautela e análise aprofundada do contexto fático-jurídico apresentado nos autos. Portanto, a tese de aplicabilidade da regra dos servidores federais, independentemente de a pensão por morte ostentar natureza distrital, deve ser melhor avaliada após as contrarrazões da parte adversa, por ocasião do julgamento de mérito pelo colegiado. Desse modo, neste momento processual, as razões do agravo de instrumento são insuficientes para infirmar as conclusões adotadas na decisão agravada. Por fim, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator